Tribunal: TJSP
Processo: 1017325-80.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito fiscal – Município de Campinas – Multa aplicada por descumprimento do prazo de entrega da Declaração de Ocupação dos Condôminos Empresariais de Campinas (DOCEC) – Sentença que julga procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial - Irresignação da Municipalidade – Não cabimento – Exigência da entrega da Declaração

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito fiscal – Município de Campinas – Multa aplicada por descumprimento do prazo de entrega da Declaração de Ocupação dos Condôminos Empresariais de Campinas (DOCEC) – Sentença que julga procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial - Irresignação da Municipalidade – Não cabimento – Exigência da entrega da Declaração de Ocupação dos Condomínios Empresariais de Campinas - DOCEC prevista no art.37-C da Lei Municipal no12.392/2005 – Instrução Normativa DRM/SMF no01/2014 que, por sua vez, prevê a entrega da declaração até o dia 31 de julho de cada ano – Hipótese em que o dia 31/07/2022, último dia previsto para entrega da declaração, ocorreu em um domingo – Prorrogação do prazo de entrega para o primeiro dia útil seguinte (01/08/2022), data da entrega da declaração – Incidência do parágrafo único do art.62 da Lei no12.392 – Inexigibilidade da multa reconhecida, dada a tempestividade da entrega – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios – Recurso não provido